Tribunal: TJSP
Processo: 1000505-43.2015.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000505-43.2015.8.26.0003/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL OURIVES, é
embargado/embargante ALEX ALEJANDRO CASTILLO NUÑES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
ambos os embargos declaratórios. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000505-43.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 38.010
2
COMARCA DE SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA
EMBARGANTES/EMBARGADOS: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL
OURIVES e ALEX ALEJANDRO CASTILLO NUÑES
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Erro material e pontos de
omissão. Embargos opostos por autor e réu, parcialmente
acolhidos, com alcance modificativo.

VOTO No 38.010
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
797/799, que, segundo os embargantes, reclama suprimento (erro material e
pontos de omissão e contradição).
Resposta recursal, a fls. 16/25.
.

FUNDAMENTAÇÃO
De fato, o acórdão, embargado, reclama ajustes, e, aqui,
com a evidência de prejuízos experimentados pelo condomínio, autor,
devidamente demonstrados, há que prevalecer valor total R$ 15.565,98, tanto
quanto disciplinou a instância da causa, ao integrar a sentença, em sede de
embargos declaratórios (fls. 645/655 e 669).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000505-43.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 38.010
3
Unitariamente, corresponde às quantias de R$ 1.416,17
(INSS); R$ 2.449,13 (atraso pagamento de contas); R$ 1.851,54 e R$ 2.036,70
(quitação irregular a condômino), somando-se R$ 7.812,44, relacionada a
pagamentos sem comprovação, esta cobrança não cabendo elevar, à conta de
suposto erro material, no pedido (fl. 660
alínea c), hipótese que não se
confirma, à constatação de que esse mesmo valor, total, traduz a soma de verbas
unitárias, expressamente discriminadas no corpo da inicial (item 3 fls. 9/11).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente ambos
os embargos declaratórios, nos limites acima explicitados, e, com alcance
modificativo, altera-se desfecho no julgamento de recursos de apelação,
negando-lhes provimento, para manter sentença de primeiro grau, com a
respectiva integração presidida em embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator